Tribunal: TJSP
Processo: 2236288-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Ação de consignação em pagamento ajuizada em face das falidas antes do decerto falimentar – Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao contador judicial para atualização do valor devido, a partir da decisão que havia determinado o depósito consignado naquela ação – Valor depositado pela autora insuficiente para saldar o débito – Inteligência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Ação de consignação em pagamento ajuizada em face das falidas antes do decerto falimentar – Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao contador judicial para atualização do valor devido, a partir da decisão que havia determinado o depósito consignado naquela ação – Valor depositado pela autora insuficiente para saldar o débito – Inteligência dos artigos 540 e 545, ambos do Código de Processo Civil – Incidência dos consectários legais – Medida que se impõe – Desacerto não verificado – Decisão mantida – Recurso desprovido.